Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTARQUIA MUNICIPAL. POLO PASSIVO. OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a incompetência dos juizados fazendários do Distrito Federal para processo e julgamento de feitos que não dizem respeito as causas em que forem réus o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade das faturas de fornecimento de serviço de água e esgoto de concessionária de serviço público da cidade de Porto Alegre/RS (autarquia municipal), referente aos meses de maio de junho de 2022. Pretende que o cálculo dos valores devidos nos meses em testilha serem apurados com parâmetro na média mensal de consumo dos três meses anteriores.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 47567153 e 47567154). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na incompetência dos Juizados Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal para processo e julgamento de feitos que dizem respeito à matéria não afeta aos interesses do Distrito Federal.

5. Em suas razões recursais, a autora sustentou, em síntese, que a sentença descumpriu a deliberação no Agravo de Instrumento no 0735052-78.2022.8.07.0000, no qual houve o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da competência absoluta dos juizados especiais fazendários existentes no Distrito Federal. Alegou que a sentença de extinção foi prematura, impedindo o acesso da recorrente ao TJDFT, em ofensa ao que preceitua o art. 5o, XXXV, da CF. Afirmou que, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei 12.153/2009, podem figurar no polo passivo no Juizado Especial Fazendário, como réus, os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Aduziu que há entendimento desta Egrégia Corte, consoante a inteligência do artigo 52, parágrafo único do CPC, que faculta à autora/recorrente o ajuizamento de demanda em desfavor da Administração Pública no foro do seu domicílio (dentre outros), ainda que este se situe em outra unidade da Federação. Requereu a concessão da liminar para determinar que a autarquia não suspenda o fornecimento de água no imóvel indicado na inicial e, no mérito, que fosse ratificada a liminar e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, reconhecendo a competência do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.

6. Foi indeferido o pedido de tutela provisória antecedente, com fulcro no art. 11, incisos II e V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC (ID 47567158).

7. Ao contrário do alegado pela recorrente, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória antecedente, não houve reconhecimento da competência absoluta dos Juizados Especiais Fazendários do Distrito Federal para o julgamento da demanda. O agravo de instrumento no 0735052-78.2022.8.07.0000 não foi julgado e a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo partiu do pressuposto de que a questão devolvida limitava-se à competência em razão da pessoa, sem imiscuir-se na questão territorial. O objeto do recurso inominado, no entanto, refere aos limites territoriais de vinculação da autarquia pública ré.

8. Nos termos do parágrafo único do art. 52 do CPC, nos casos em que forem demandados o Estado ou o Distrito Federal, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Entretanto, tal artigo deve ser interpretado em consonância aos princípios que regem nossa Carta Magna, sob pena de, ao fazer uma aplicação literal da referida norma processual civil, importar em ofensa ao pacto federativo, em desacordo à autonomia dos Entes Federados, conforme estabelecido no artigo 18 da Constituição Federal.

9. O artigo 26, inciso I, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal disciplina que compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive, empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho. A mesma lógica se aplica aos Juizados de Fazenda Pública, cuja distinção a respeito da competência em relação às varas fazendárias limita-se ao disposto no art. 2o da Lei 12.153/09. No ponto, nos termos do destacado na sentença, a matéria aqui tratada não diz respeito àquelas afetas aos interesses do Distrito Federal.

10. Não se desconhece o teor do julgamento exarado por esta Turma Recursal no Acórdão no 1621370. No entanto, as circunstâncias presentes neste caso concreto distinguem-se daquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento no referido Acórdão. Na demanda objeto do mencionado julgado, integrava o polo passivo, também, entidade autárquica do Distrito Federal e esta Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso para “determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de dar prosseguimento ao feito, cabendo ao Juízo de primeira instância dar prosseguimento apenas referente aos pedidos relativos ao DETRAN/DF ou instaurar o Conflito Negativo de Competência" (negrito nosso). Portanto, em caso de prosseguimento do feito, o Juízo de primeiro grau julgaria, apenas, os pedidos dirigidos ao DETRAN/DF. Por outro lado, no presente caso, não compõe o polo passivo o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada e a causa de pedir e pedidos restringe-se a autarquia vinculada a outro Ente Federado.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.